Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-82.2022.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002167-82.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO BARBOSA DO AMARAL - CPF: 058.340.061-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 808.990.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ALTAIR GOMES DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR
.

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE DOMICILIAR ILEGAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. REJEIÇÃO. 2.
MÉRITO
.
2.1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.
ANTECEDENTES
E QUANTIDADE E NATUREZA DA
S
DROGA
S
NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.1. O juízo de origem adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não sendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade
de uma das
substância
s
entorpecente
s
apreendida
s
:
1
.
909,16g de cocaína
(art. 42 da Lei n. 11.343 /2006)
;
bem como
os antecedentes
criminais
do apelante.

3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Barbosa do Amaral
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002167-82.2022.8.11.0013, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
169343841
, postula, preliminarmente,
a nuli
dade deste processo porquanto a busca
domiciliar foi realizada
sem fundadas razões, mandado judicial ou autorização expressa
de sua parte
.
E, n
o mérito, requer
o afastamen
to da valoração negativa das
circunstâ
ncias judiciais dos antecedentes,
da natureza e diversidade da
s
droga
s
e consequências do delito
, com a redução d
a pena-base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões que estão no ID
169343846
, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar. E, no mérito, o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
174329651
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulid
ade deste processo, porquanto a
busca domiciliar
foi

r
ealizada de forma ilícita

Nesta preliminar, o
apelante busca a nulidade do presente processo, com base na tese de que
as provas colhidas por meio da busca
domiciliar são nulas, porquanto os policiais
civis
realizaram as diligências sem mandado judicial, fundadas razões ou a autorização do apelante.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito
fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da
c
orte
s
uperior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No caso destes autos, os policiais civis ouvidos em juízo afirmaram que estavam em diligência
s
a procura de um suspeito envolvido em um crime de homicídio, cujas informações davam conta de que ele poderia estar escondido na chácara utilizada pelo apelante para o comércio ilícito de entorpecentes.

Tais informações foram confirmadas ao chegarem
à referida
chácara para averiguação,
porque o
apelante e um terceiro não identificado – ao que tudo indica o suspeito do homicídio –
fugiram
do local ao avistarem a viatura da polícia.

Frise-se, além disso, que
os dois suspeitos
correram em direção ao fundo da chácara, para um terreno de plantação de milho visando chegar a uma mata, contudo, os policiais conseguiram capturar o apelante. Ao retornarem à residência da chácara – local onde residia o apelante – foram encontradas
várias
porções de entorpecentes, balança de precisão, embalagens e anotações do comércio de entorpecentes, o que motivou a busca domiciliar.

Logo, das narrativas dos policiais
civis
, verifica-se, de maneira inequívoca, não ter ocorrido qualquer ilicitude
no ingresso d
a residência do apelante.

Como é sabido, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu, em reiterados precedentes, pela ilicitude da abordagem pessoal e da busca domiciliar nas hipóteses em que estas são motivadas por fuga do suspeito de ronda policial ou porque o suspeito correu ao ver a viatura, como se deu na hipótese destes autos.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1447939/SP, julgado monocraticamente no dia 16 de agosto de 2023 pela Ministra Carmen Lúcia, afastou o entendimento adotado pela Corte Cidadã, considerando válidas as provas obtidas em busca domiciliar motivada pela fuga do suspeito ao perceber a aproximação dos policiais.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao
Pacto de San José da Costa Rica e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio e à pessoa do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Diante do exposto, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

No mérito, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória estão comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a re
querer a redução da pena-base
“a fim da não valoração negativa das circunstâncias judiciais expostas, quais sejam: antecedentes, circunstância (natureza e quantidade da droga) e consequências do delito, de modo que, ao final, a pena imposta deverá resultar no mínimo legal”.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória (ID
169343833
):

[...]
Passo, pois, a dosar a pena aplicável, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (artigos 59 e 68).

TIAGO BARBOSA DO AMARAL
é plenamente imputável e possuía ampla consciência da ilicitude de seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido, restando presentes os elementos da
culpabilidade
; o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie delitiva. Quanto aos
antecedentes
,
conforme o relatório de ações processuais penais (ID: 84629213), o réu possui outros registros criminais, inclusive transitadas em julgado por porte de arma, receptação e homicídio tentado, sendo que a mais recente será utilizada para caracterização de reincidência, apenas na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de evitar
bis in idem
; e as demais já nesta fase, para configuração de maus antecedentes. Não há informações suficientes acerca de sua
conduta social
. Também não há elementos hábeis para
avaliar sua
personalidade
, que depende de laudo específico para tanto. No que tange aos
motivos
, no tráfico de drogas agiu motivado pelo desejo de obter lucro fácil com o comércio dos entorpecentes apreendidos nos autos, o que já é valorado pelo tipo.As
circunstâncias
do crime pesam contra o réu, em razão da natureza e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos –2283,80g (dois mil duzentos e oitenta e três gramas e oitenta centigramas) de maconha e duas porções, uma de 5,31 g – cinco gramas e 31 centigramas - e outra de 1909,85g - um mil novecentos e nove gramas e oitenta e cinco centigramas – totalizando 1909,16g de “cocaína”, que possui alto potencial lesivo, em comparação às outras drogas, somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas, são elementos

que induzem envolvimento do acusado em organização criminosa destinada à traficância(STJ,
AgRg
no REsp 1770267/MS e
AgRg
no REsp 1819607/SP, e TJMT, N.U 1003043-47.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, DJE 17/02/2023),

motivo pelo qual deve ser
desvalorada
.
As
consequências do delito
são desfavoráveis, visto que fomenta outros diversos crimes, situação já se encontra abarcada no tipo em questão, razão pela qual deixa de ser
desvalorada
. Não há que se falar em
vitimologia
no crime em questão.

Analisadas, assim, as circunstâncias judiciais, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, e sendo desfavoráveis os vetoriais dos
maus

antecedentes
e da
quantidade
e
natureza
das substâncias apreendidas, sopeso a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
.
[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E na fixação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59do Código Penal. E, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Na espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou desfavorável ao apelante a quantidade e nocividade de um dos entorpecentes apreendidos, consistente em
“
2283,80g (dois mil duzentos e oitenta e três gramas e oitenta centigramas) de maconha e duas porções, uma de 5,31 g – cinco gramas e 31 centigramas - e outra de 1909,85g - um mil novecentos e nove gramas e oitenta e cinco centigramas – totalizando 1909,16g de “cocaína”, que possui alto potencial lesivo, em comparação às outras drogas
”
, fundamento
,
esse
,
que se mostra idôneo e justificador do incremento realizado, uma vez que a quantidade de cocaína localizada é bastante elevada, ainda mais para uma cidade de pequeno

porte
como
Pontes e Lacerda
.

Além do mais, na análise da circunstância judicial
dos antecedentes
do apelante

foi
consignado pelo
j
uízo de primeiro grau que
“
conforme o relatório de ações processuais penais (ID: 84629213), o réu possui outros registros criminais, inclusive transitadas em julgado por porte de arma, receptação e homicídio tentado, sendo que a mais recente será utilizada para caracterização de reincidência, apenas na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de evitar
bis in idem
; e as demais já nesta fase, para configuração de maus antecedentes
”
. Vê-se,

pois, que o sentenciante agiu de
forma correta,
posto que em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
veja-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, acerca do tema
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRI NCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. SÚMULA N. 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese.

2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida".

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.10.2023, publicado no
DJe
de 20.10.2023.)

–
Destacamos

Noutro viés, no que atine à alegação do apelante de que as consequências
do crime
foram valoradas negativamente por circunstâncias inerentes ao tipo penal, verifica-se que houve um equívoco, uma vez que, apesar
de

o magistrado

afirmar
que eram desfavoráveis,
esse vetorial
não
foi
utilizado para majorar a pena-base, conforme se observa a seguir: “
As
consequências do delito
são desfavoráveis, visto que fomenta outros diversos crimes, situação já se encontra abarcada no tipo em questão, razão pel
a qual deixa de ser
desvalorada
”.

Desse modo, evidencia
-se
que
não há interesse
do apelante
em
relação
à aferição dessa
circunstância judicial na
primeira fase da dosimetria.

Ademais, o aumento da pen
a-base estipulado na sentença
condenatória, ou seja, 1
(
um) ano e 8
(
oito
) meses de reclusão e
20
0 (duzentos)
dias-multa acima do mínimo legal, não se mostra exacerbado ou desproporcional, ainda que se trate de apenas duas circunstâncias judiciais negativadas em desfavor do apelante
, porquanto s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos.”

(Agravo Interno no
Habeas Corpus
n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016 e publicado no
DJe
de 09.06.2016).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de nulidade deste processo. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Tiago Barbosa do Amaral
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024